Tribunal: TJPA
Processo: 0002049-96.2013.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002049-96.2013.8.14.0097

APELANTE: LUIZ GUILHERME SOARES DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL.

ARTIGO 155, CAPUT, DO CPB (FURTO SIMPLES).

1.

ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
O

DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA EM FASE INVESTIGATIVA

E O DEPOIMENTO PRESTADO TANTO EM FASE INVESTIGATIVA QUANTO EM JUÍZO PELA TESTEMUNHA, POLICIAL QUE PARTICIPOU DAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM COM A PRISÃO DO APELANTE EM FLAGRANTE AINDA NA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO, SE MANTIVERAM COERENTES E COESOS, E TODOS CONFIRMAM OS TERMOS DA DENÚNCIA, OU SEJA, QUE O ORA APELANTE, SUBTRAIU DO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA UM APARELHO TELEVISOR DE 22 POLEGADAS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS, POIS, CONFORME A VASTA JURISPRUDÊNCIA, A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
O ACOLHIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO CASO CONCRETO CONSUBSTANCIARIA INCENTIVO AO GANHO FÁCIL E À REITERAÇÃO CRIMINOSA. AINDA QUE O DELITO IMPUTADO AO AGENTE NO PRESENTE CASO PENAL SEJA CONSIDERADO, ISOLADAMENTE, DE POUCA GRAVIDADE, NÃO SE TRATA DE UM INDIFERENTE PENAL EM FACE DA COMPROVAÇÃO DE SUA CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DELITIVA, CONFORME CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS.

2.

REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE
. IMPOSSIBILIDADE.
EM QUE PESE O MAGISTRADO SINGULAR TER ANALISADO EQUIVOCADAMENTE O VETOR RELATIVO À
CONDUTA SOCIA
L, TEM-SE QUE O ACUSADO POSSUI MACULADOS SEUS ANTECEDENTES, TENDO EM VISTA SENTENÇA PENAL TRANSITADA EM JULGADO EM DATA ANTERIOR A ESTA, PASSANDO A SER CONSIDERADO
DESFAVORÁVEL
O VETOR ATINENTE AOS
ANTECEDENTES CRIMINAIS
, PERMANECENDO ASSIM UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO APELANTE, NÃO HAVENDO COMO SER REDUZIDA A PENA AO MÍNIMO LEGAL, O QUE
NÃO FERE O PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS,
POIS NÃO AGRAVADA A SITUAÇÃO DO ACUSADO.

PRECEDENTES – STJ.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.
POSSIBILIDADE.
QUANDO A MANIFESTAÇÃO FOR UTILIZADA PELO SENTENCIANTE PARA FUNDAMENTAR SUA DECISÃO,
A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVE SER RECONHECIDA, AINDA QUE TENHA SIDO PARCIAL OU QUALIFICADA, SEJA ELA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, E MESMO QUE O RÉU VENHA A DELA SE RETRATAR – SÚMULA 545 DO STJ.

3.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
. IMPOSSIBILIDADE.
AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS PARA FINS DE FIXAÇÃO DA PENA EM PROL DO APELANTE, INDICAM QUE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS NÃO É A MEDIDA SUFICIENTE E MAIS ADEQUADA PARA OS FINS DE REPRESSÃO E REEDUCAÇÃO DA PENA, POR NÃO PREENCHER ESTE OS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 44, III, DO CPB.

4.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª fase
:
01 (UM) ANO, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS-MULTA.
2ª FASE
:
01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
3ª FASE
: TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE
01 (UM) ANO DE RECLUSÃO,
EM REGIME INICIAL
ABERTO,
ALÉM DO PAGAMENTO DE
10 (DEZ) DIAS-MULTA.

5.

DA MATÉRIA PREQUESTIONADA.

PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 10 de maio de 2021.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
LUIZ GUILHERME SOARES DE SOUZA
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Benevides (documento de ID nº 4051818), que o condenou a cumprir pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no
artigo 155, caput, do CP.

Na
denúncia,
documento de ID nº 4051614, o Ministério Público relatou que no dia 21/04/2013, na cidade de Santa Bárbara, o então denunciado Luiz Guilherme Soares de Souza adentou na residência da vítima e subtraiu uma televisão de 22 polegadas.

Ainda de acordo com a inicial, a vítima relatou que havia saído para ir à residência de seu filho e acabou passando a noite lá, ao retornar pela manhã, verificou que sua casa havia sido arrombada e que do interior do recinto havia sido subtraído um aparelho televisor.

Ao ser inquirido pela Autoridade Policial, Luiz Guilherme confessou a autoria do crime, informando que o nacional que conhece por “Bodinho” lhe pediu que guardasse a televisão em sua casa e que ao vender o produto, lhe daria uma ponta, o que foi aceito, porém, posteriormente, acabou sendo preso pelos policiais.

Assim, o representante do Parquet pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do art. 155,
caput
, do Código Penal.

Recebida a denúncia em 15/04/2015 (ID nº 4051614);

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento e mídia audiovisual (ID nº 4051817);

Em
sentença
, ID nº 4051818, o magistrado condenou o ora apelante pela prática do crime capitulado no artigo 155, caput, do CP.

Em
razões recursais,
ID nº 4051820, requereu a defesa do apelante: 1. A absolvição por insuficiência de provas ou pela aplicação do princípio da insignificância; 2. A reforma da pena fixada e; 3. Substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Em
contrarrazões,
IDs nº 4051821e nº 4051822, o Ministério Público Estadual refutou as teses recursais, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior,
ID nº 4126548, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento

e improvimento do Recurso de Apelação.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

VOTO

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal interposto por
LUIZ GUILHERME SOARES DE SOUZA
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Benevides (documento de ID nº 4051818), que o condenou a cumprir pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no
artigo 155, caput, do CP.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de Apelação, e não havendo preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Adianto que, em que pese os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à absolvição, como requerido.

Assim, o pedido de reforma da decisão, sob alegação de ausência de provas de sua participação na conduta não há como prosperar, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos observo devidamente provada não só a ocorrência do crime como a efetiva participação do apelante na conduta prevista no art. 155,
caput
, do CP.

Vejamos então os elementos de provas que levaram ao convencimento do magistrado: os relatos da vítima, testemunhas e confissão do acusado em sede policial, e relato da testemunha ouvido em juízo.

Perante a Autoridade Policial (ID nº 4051824) , a vítima relatou que no dia 21/04/2013 saiu de sua casa para ir à residência de seu filho, onde permaneceu até o dia seguinte e, pela manhã, seu filho foi procurado por uma jovem, a qual lhe relatou que a casa da vítima havia sido arrombada e sofrido uma ação de furto em seu interior, inclusive, a pessoa apontou o ora apelante como sendo o autor do delito, o que foi informado pelo filho da vítima à Autoridade Policial e

confirmado após a realização da diligência que resultou na prisão de Luiz Guilherme , ainda na posse da
res furtiva
.

Em sede Policial, o acusado, ainda que de forma parcial, confessou a autoria do crime (ID nº 4051823).

Perante o Juízo (ID nº 4051827 e ID nº 4051828), o IPC Emerson Augusto Oliveira afirmou que recorda que foi procurado pela vítima na delegacia, a qual comunicou que o nacional “DILON”, que depois soube chamar-se Luiz Guilherme, teria entrado na sua residência e subtraído um televisor. O Policial informou que naquela data o acusado ainda não era conhecido, mas que depois dessa ocasião passou a ser conhecido por outros fatos, além de ter esclarecido que o ora apelante confessou que os policiais encontraram a televisão na sua residência.

Impende ressaltar que o depoimento prestado pela vítima em fase investigativa

e o depoimento prestado tanto em fase investigativa quanto em Juízo pela testemunha, policial que participou das diligências que culminaram com a prisão do apelante em flagrante ainda na posse do bem subtraído, se mantiveram coerentes e coesos, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja, que o ora apelante, subtraiu do interior da residência da vítima um aparelho televisor de 22 polegadas, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de furto simples, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, devendo-se observar que não há nenhuma dúvida sobre a existência do delito, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA COMPROVADOS - EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA - OCORRÊNCIA - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - IMPOSSIBILIDADE.
A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos.
(...). (TJ-MG - APR: 10672190057139001 Sete Lagoas, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 12/11/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/11/2020) (
GRIFEI
).

Frise-se que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações feitas em Juízo pela testemunha, posto que ao relatar os fatos, foi ao encontro de elementos constantes no bojo do Inquérito Policial, a saber, o depoimento da vítima e a confissão do próprio recorrido, que confessou parcialmente a sua participação na empreitada criminosa.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme jurisprudência colacionada:

PENAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL.
CONDENAÇÃO COM BASE APENAS EM ELEMENTOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. PROVAS CORROBORADAS EM JUÍZO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO
. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA.
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o decreto condenatório não pode se fundar exclusivamente em elementos de prova colhidos apenas no inquérito policial e não repetidos em juízo, podendo tais elementos ser utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual
" (AgRg no AREsp n. 609.760/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 29/3/2017). Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1168591 SP 2017/0241615-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2018). (
GRIFEI
).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal.
2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial. 3. (...).

4. Agravo regimental não provido. Habeas corpus concedido de ofício, para reconhecer a atenuante do art. 65, I, do CP. (AgRg no AREsp 1489526/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019) (
GRIFEI
).

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, pois não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado por tal agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
E DEMAIS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Restando provadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, bem como verificada a destinação comercial ilícita dos entorpecentes apreendidos, é devida a condenação do recorrente. 2.
É consabido que os depoimentos dos policiais e demais testemunhas têm validade, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos
. (...) (TJ-AC - APL: 00034745420148010011 AC 0003474-54.2014.8.01.0011, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data
de Julgamento: 23/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017). (GRIFEI).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

Quanto ao pedido para que se aplique ao caso o princípio da insignificância, tendo em vista que, segundo a defesa, o bem subtraído já estava em uso e que no momento da subtração já havia perdido o valor monetário, devendo ser observado o pequeno valor da coisa furtada, bem como o fato de o bem ter sido recuperado pela vítima; adianto igualmente não advir razão ao apelo.

O objetivo colimado pelo princípio da insignificância é afastar do campo de incidência da lei penal as situações consideradas “
bagatela
”, isto é, casos leves e de reduzida importância, incapazes de implicar prejuízo relevante ao bem jurídico penalmente tutelado.

O princípio da insignificância, desse modo,

possui natureza subsidiária e fragmentária do direito penal,

constituindo-se em um instrumento profícuo para expungir do caso concreto injustiças derivadas de condenações lastreadas simplesmente na tipicidade formal, que consiste na perfeita adequação do comportamento do agente a determinado tipo penal.

É incontestável a aplicação do princípio da insignificância aos crimes patrimoniais praticados sem violência, a exemplo do delito de furto.

Ocorre que a aplicação do postulado deve observar requisitos erigidos pela jurisprudência brasileira, a saber:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento;
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Para melhor compreender os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, reproduzo a ementa da lavra do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, constante do
Habeas Corpus
nº 174477/SC:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018; HC 142.374-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.
3. (...)7. Agravo Regimental desprovido.
(HC 174477 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-11-2019 PUBLIC 19-11-2019) (
GRIFEI
).

O princípio da insignificância, portanto, não deve ser aplicado em benefício do agente quando comprovado que este é contumaz na prática de atos criminosos
.

O criminoso contumaz, mesmo quando pratica conduta delitiva insuscetível de gerar lesão grave ao bem jurídico penalmente tutelado, não merece obter tratamento penal idêntico ao do indivíduo que cometeu um desvio ínfimo e isolado. O princípio da bagatela constitui instrumento para a realização de justiça no caso concreto, não podendo aproveitar àquele que conflita de forma reiterada com a lei penal, sob pena de gerar mal maior: a injustiça social.

O acolhimento do princípio da insignificância no caso concreto consubstanciaria incentivo ao ganho fácil e à reiteração criminosa. Destaco que ainda que o delito imputado ao agente no presente caso penal seja considerado, isoladamente, de pouca gravidade, não se trata de um indiferente penal em face da comprovação de sua contumácia na prática delitiva, conforme certidão de antecedentes criminais (ID nº 4051816).

As
diversas condutas ilícitas
praticadas pelo agente não podem ser examinadas de
per se
, de modo a serem consideradas irrelevantes penalmente. Devem, outrossim, ser analisadas em conjunto, o que afasta a natureza
bagatelar
da lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DESCAMINHO. VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO PELO ART. 20 DA LEI 10.522/2002. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada.
2. A habitualidade delitiva revela reprovabilidade suficiente a afastar a aplicação do princípio da insignificância (ressalva de entendimento da Relatora). Precedentes.
3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 166099 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 10-12-2019 PUBLIC 11-12-2019) (
GRIFEI
).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. HABITUALIDADE DELITIVA. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS. COMPROVAÇÃO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. (...).
3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, apesar de não configurar reincidência, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, por consequência, afastar a incidência do princípio da insignificância, não podendo ser considerada atípica a conduta. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1790748 SC 2019/0005563-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 16/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019) (
GRIFEI
).

Portanto, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que tal princípio -
excludente supralegal da tipicidade - deve ser aplicado somente nos casos em que o valor do bem seja considerado ínfimo e irrisório; a reprovabilidade do comportamento do réu se amolde ao reduzidíssimo grau e a lesão perpetrada se revele inexpressiva, o que não se observa neste caso
.

2.

REFORMA DA DOSIMETRIA

Requer a defesa reforma da dosimetria da pena, para que seja aplicada no mínimo legal, além do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para a análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria da pena, vejamos:

“(...) A conduta social do réu é propensa a práticas delituosas, conforme se depreende da certidão de fls. 36/36v dos autos.
(...)”.

Sobressai do cálculo da pena-base, fixada em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
que o magistrado singular atribuiu
01 circunstância judicial desfavorável
, qual seja,

conduta social do agente.

É cediço que ao julgador de primeiro grau, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo”
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].

Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Verifico que o magistrado singular analisou equivocadamente o vetor relativo à
conduta socia
l, porém, atenta à análise da certidão acostada ao ID nº 4051816, tem-se que o acusado possui maculados seus antecedentes, tendo em vista sentença penal transitada em julgado em data anterior a esta (Processo nº 0019644-40.2015.8.14.0097).

Dessa forma, passarei a considerar desfavorável o vetor relativo aos antecedentes criminais, permanecendo assim uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, não havendo como ser reduzida a pena ao mínimo legal.

Por oportuno, ressalto que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a adoção pelo Tribunal de motivação própria sobre as questões jurídicas ampla e contraditoriamente debatidas pelo Juízo a
quo
não fere o princípio da
non reformatio in pejus,
desde que não agravada a situação do acusado, senão vejamos:

PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DELITO NÃO HEDIONDO. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HC Nº 118.533/MS. MUDANÇA DE POSICIONAMENTO DA QUINTA E SEXTA TURMAS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE CONSOLIDADO PELA TERCEIRA SEÇÃO. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 512/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA DROGA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. (...).

2. Pelo princípio da non reformatio in pejus, o recorrente tem o direito de não ter sua situação agravada, direta ou indiretamente, quando se tratar de recurso exclusivo da defesa. Ressalvado meu entendimento pessoal sobre a matéria, a Sexta Turma tem decidido no sentido de que não fere o princípio em comento a adoção pelo Tribunal de motivação própria sobre as questões jurídicas ampla e contraditoriamente debatidas no juízo a quo, não se tratando de inovação indevida, desde que não agravada a situação do réu, como na hipótese.
3. (...).5. Ordem denegada. (STJ - HC: 433936 SP 2018/0012851-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 03/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018) (
GRIFEI
).

Quanto ao pedido para que seja reconhecida a atenuante da confissão, adianto advir razão ao apelo, uma vez que o magistrado se utilizou da manifestação do acusado para fundamentar a sua condenação.

Sendo neste sentido a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. MANIFESTAÇÃO DO RÉU DEBATIDA EM PLENÁRIO DO JÚRI. SÚMULA 545/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.

2. (...).

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1754440/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021) (
GRIFEI
).

Destarte, tendo em vista o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, procederei a nova dosimetria da pena do apelante.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

A pretensão recursal ora enfocada não merece ser acolhida, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos deve obedecer aos requisitos dispostos no artigo 44 do Código Repressivo Pátrio, senão vejamos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I -
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Grifei

Na hipótese dos autos,
entendo que as circunstâncias judiciais consideradas para fins de fixação da pena em prol do apelante, indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito não é a medida suficiente e mais adequada para os fins de repressão e reeducação da pena, tendo em vista não preencher o apelante os requisitos dispostos no art. 44, III, do CPB.

4.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da
non reformatio in pejus
, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

1ª fase
:
Pena-base fixada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

2ª fase
: Em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, fixo a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3ª fase
: Não existem causas de aumento ou diminuição, tornando-se definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial ABERTO, nos termos art. 33,

§3º, do CP.

5.

MATÉRIA PREQUESTIONADA

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de Apelação
, para, no mérito, dar-lhe
PARCIAL

PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém, 10 de maio de 2021

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/05/2021